Tribunal: TJES
Processo: 5025170-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025170-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HALLYZA ALMEIDA RODRIGUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO COMPARECIMENTO POR FORÇA MAIOR – MANIFESTAÇÃO DE RODOVIÁRIOS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA POR AUSÊNCIA NA ETAPA SUBSEQUENTE (EXAME TOXICOLÓGICO) NO DIA SEGUINTE – DESPROPORCIONALIDADE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. Entretanto, algumas situações autorizam o Poder Judiciário intervir para afastar arbitrariedades quando acionado, em respeito ao princípio da separação dos Poderes. Precedente deste e. TJES.

2
.
No caso, a apelada não chegou a tempo de realizar a investigação social no horário agendado, por motivo de força maior, consistente numa manifestação de rodoviários que obstou o livre trânsito dos veículos em 29/05/2023.

3.
Ao que tudo indica, foi informada, no próprio dia 29/05/2023, de que havia sido desclassificada do certame, o que a teria levado a não comparecer ao exame toxicológico agendado para o dia seguinte, 30/05/2023, mormente pois o edital que rege o certame, em seu item 18.6, estabelece expressamente que “A ausência do candidato a qualquer uma das etapas, fases ou convocações, implicará na sua eliminação do concurso”.

4.
Ocorreu sua reconvocação para a realização da etapa de investigação social, a qual ocorreu no dia 16/06/2023, cujo resultado foi positivo, com a sua recomendação.
Entretanto, na mesma data em que publicado o resultado da investigação social, também foi publicado o resultado do exame toxicológico. Curiosamente, a apelada constou como faltosa nesse segundo exame, para o qual não foi reconvocada, de forma que restou desclassificada do certame.

5.
Na espécie, da simples narração dos fatos é possível constatar a desproporcionalidade da conduta do Estado, pois se a parte apelada não conseguiu, por incontroverso motivo de força maior, realizar uma etapa antecedente – investigação social, em 29/05/2022 –, não parece razoável exigir que ela tivesse comparecido no dia seguinte, em 30/05/2022, para realizar a etapa subsequente – exame toxicológico.

6.
Não se reputa adequada, revelando-se até mesmo contraditória, a conduta da parte apelante de conceder uma nova data para que a apelada realizasse a investigação social, mas não conceder uma nova data para que ela realizasse a etapa subsequente consubstanciada no exame toxicológico, e continuasse participando do certame.

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. sentença de id. 7911582 proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado contra suposto ato coator praticado

pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS,
concedeu a segurança
“para determinar a manutenção da impetrante no certame regido pelo “Edital n.º 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde/2022”, convocando-a para realizar o exame toxicológico e, no caso de aprovação, permita-lhe que participe de todas as etapas subsequentes.”

Em suas razões (id. 7911587) o Estado sustenta, em síntese, que não houve ilegalidade praticada pela administração, uma vez que é legal a eliminação da candidata, que embora convocada, não compareceu à fase de exame toxicológico.

A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7911598)

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção (id. 8345756).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5025170-12.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: HALLYZA ALMEIDA RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. sentença de id. 7911582 proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado contra suposto ato coator praticado

pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS,
concedeu a segurança
“para determinar a manutenção da impetrante no certame regido pelo “Edital n.º 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde/2022”, convocando-a para realizar o exame toxicológico e, no caso de aprovação, permita-lhe que participe de todas as etapas subsequentes.”

Em suas razões (id. 7911587) o Estado sustenta, em síntese, que não houve ilegalidade praticada pela administração, uma vez que é legal a eliminação da candidata, que embora convocada, não compareceu à fase de exame toxicológico.

A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7911598)

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção (id. 8345756).

No caso em testilha, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade (ou não) do ato administrativo pelo qual determinou a eliminação da candidata do Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) para a vaga de 1º Tenente do Quadro de Oficial 1º TENENTE MÉDICO (QOM) – Ginecologia e Obstetrícia, regido pelo Edital n.º 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde/2022, de 14 de junho de 2022.

Consta no “edital de resultado e classificação final das quatro primeiras etapas – pós-recursos” que a impetrante, ora apelada, ficou em primeiro lugar, obtendo a maior nota entre seus concorrentes.

A etapa subsequente seria a da investigação social, agendada para o dia 29/05/2023, às 9h. No dia seguinte, em 30/05/2023, a apelada seria submetida ao exame toxicológico.

Ocorre que a apelada não chegou a tempo de realizar a investigação social no horário agendado, por motivo de força maior, consistente numa manifestação de rodoviários que obstou o livre trânsito dos veículos.

Ao que tudo indica, foi informada, no próprio dia 29/05/2023, de que havia sido desclassificada do certame, o que a teria levado a não comparecer ao exame toxicológico agendado para o dia seguinte, 30/05/2023, mormente pois o edital que rege o certame, em seu item 18.6, estabelece expressamente que
“A ausência do candidato a qualquer uma das etapas, fases ou convocações, implicará na sua eliminação do concurso”.

Posteriormente, com o reconhecimento do motivo de força maior, a apelada foi reconvocada para a realização da investigação social, a qual ocorreu no dia 16/06/2023 e cujo resultado foi positivo, com a sua recomendação.

Na mesma data em que publicado o resultado da investigação social, também foi publicado o resultado do exame toxicológico. Curiosamente, a apelada constou como faltosa nesse segundo exame, para o qual não foi reconvocada, de forma que restou desclassificada do certame.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora impugnada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, como visto, concedeu a segurança para determinar a manutenção da impetrante no certame, sob o fundamento de que a conduta da Administração fora contraditória ao conceder uma nova data para realização de investigação social e não conceder uma nova data para o exame toxicológico e continuidade no certame.

Pois bem.

Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado.

Entretanto, algumas situações autorizam o Poder Judiciário a intervir para afastar arbitrariedades quando acionado, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, como já decidiu este e. TJES: “
É firme o entendimento da jurisprudência nacional de que o edital é a lei interna do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua eliminação do certame. Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, em respeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).
” (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003695-77.2020.8.08.0000. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. RELATOR(A): DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Julgado em: 19/Jun/2021).

Na espécie, da simples narração dos fatos é possível constatar a desproporcionalidade da conduta do Estado, pois se a parte apelada não conseguiu, por incontroverso motivo de força maior, realizar uma etapa antecedente – investigação social, em 29/05/2022 –, não parece razoável exigir que ela tivesse comparecido no dia seguinte, em 30/05/2022, para realizar a etapa subsequente – exame toxicológico.

Até porque, como visto, ao não comparecer tempestivamente à investigação social, a apelada já estava eliminada, como visto no mencionado item 18.6 do edital.

Logo, não reputa-se adequada, revelando-se até mesmo contraditória, a conduta da parte apelante de conceder uma nova data para que a apelada realizasse a investigação social, mas não conceder uma nova data para que ela realizasse o exame toxicológico e continuasse participando do certame.

Previsto no art. 37, inc. I e II, da Constituição da República, o princípio do concurso público é de elevado grau de importância. Ele se presta a assegurar não só que a seleção de futuros servidores públicos seja impessoal, mas também garantir que sejam selecionados os melhores para compor os quadros da Administração Pública, a partir de critérios avaliativos objetivos.

Por consequência, o concurso realiza a um só tempo o princípio da impessoalidade, o da isonomia e, principalmente, o do interesse público. Com isso, eliminações arbitrárias, como no caso em análise, devem ser revertidas, para que não seja ferida a justa competição entre os candidatos, motivo pelo qual a sentença não merece reparos.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 10/06/2024.

Acompanho o E. Relator.